Tribunal: STF
Processo: HC 170388
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do ‘writ’, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II – No caso concreto, alega-se a incompetência absoluta do Juízo Universal da Falência no Estado de São Paulo para a apuração criminal.
    III – ‘Especificamente no Estado de São de Paulo, a Lei Estadual nº 3.947/83, em seu art. 15, determina que as ações por crime falimentar e as que lhe sejam conexas são da competência do respectivo Juízo Universal da Falência, tendo sido tal diploma legislativo declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de norma típica de organização judiciária, inserida, portanto, no âmbito da competência legislativa privativa dos Estados, a teor do art. 125, § 1º, da ‘Lex Fundamentalis’’ (HC n. 106.406/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 03/08/2009).
    ‘Habeas corpus‘ não conhecido.”
    (HC 485.767/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, seja concedida a ordem de “habeas corpus”, “(...) a fim de que seja anulado o processo criminal ‘ab initio’, por absoluta incompetência do juízo processante  da 2ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, manifestou contrariamente à pretensão deduzida pela parte ora impetrante, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “7. A constitucionalidade dessa competência, inclusive,  já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em 1986, no RHC nº 63.787/SP, e, como asseverado pelo Ministro Celso de Mello, no HC 93.730/SP, ‘não obstante o referido julgado seja anterior à atual Carta Política, bem como à própria Lei n. 11.101/05 (atual Lei de Falências), suas conclusões permanecem, haja vista tratar-se de ‘decisum’ atinente à competência legislativa dos Estados para dispor sobre sua organização judiciária, cuja disciplina manteve-se inalterada com a promulgação da Constituição Federal de 1988’.
    8. Segundo essa Corte Suprema, portanto, a competência do Juízo Universal da Falência para o processamento das ações penais é norma típica de organização judiciária e, portanto, insere-se na competência legislativa privativa dos Estados. 
    9. A corroborar com o exposto, ainda merece destaque: ’Não é inconstitucional a lei paulista que atribui ao Juiz de Falências competência para julgar os crimes falimentares.’ (RE nº 108.422/SP, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ 18.03.1988).
    10. Esse o quadro, opino pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que, examinado o contexto em que se delineia o processo penal instaurado contra o ora paciente, verifico que restou plenamente observado, na espécie, o postulado constitucional do juiz natural (CF, art. 5º, LIII).
    Como se sabe, o princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial. 
    Daí a advertência de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 19, item n. 7, 1993, Ed. Acadêmica/Apamagis, São Paulo) no sentido de que ao rol de postulados básicos deve acrescer-se “aquele do Juiz natural, contido no item nº LIII do art. 5º, que declara que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente'. É que autoridade competente só será aquela que a Constituição tiver previsto, explícita ou implicitamente, pois, se assim não fosse, a lei poderia burlar as garantias derivadas do princípio do Juiz independente e imparcial, criando outros órgãos para o processo e julgamento de determinadas infrações” (grifei).
    A essencialidade do princípio do juiz natural impõe ao Estado o dever de respeitar essa garantia básica que predetermina, em abstrato, os órgãos judiciários investidos de competência funcional para a apreciação dos litígios penais.
    Na realidade, o princípio do juiz natural reveste-se, em sua projeção político-jurídica, de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal.
    Vê-se, desse modo, que o postulado da naturalidade do juízo, ao qualificar-se como prerrogativa individual (“ex parte subjecti”), tem por destinatário específico o réu, erigindo-se, em consequência, como direito público subjetivo inteiramente oponível ao próprio Estado. Esse mesmo princípio, contudo, se analisado em perspectiva diversa, “ex parte principis”, atua como fator de inquestionável restrição ao poder de persecução penal, submetendo o Estado a múltiplas limitações inibitórias de suas prerrogativas institucionais.
    Isso significa que o postulado do juiz natural deriva de cláusula constitucional tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa um direito do réu (eficácia positiva da garantia constitucional), ora traduz uma imposição ao Estado (eficácia negativa dessa mesma garantia constitucional).
    O princípio da naturalidade do juízo, portanto, encerrando uma garantia constitucional, limita, de um lado, os poderes do Estado (impossibilitado, assim, de instituir juízos “ad hoc” ou de criar tribunais de exceção) e assegura, de outro, ao acusado o direito ao processo perante autoridade competente, abstratamente designada na forma de lei anterior (vedados, em consequência, os juízos “ex post facto”).
    É por essa razão que ADA PELLEGRINI GRINOVER – após destacar a importância histórica e político-jurídica do princípio do juiz natural – acentua, com apoio no magistério de JORGE FIGUEIREDO DIAS (“Direito Processual Penal”, vol. 1/322-323, 1974, Coimbra), que esse postulado constitucional acha-se tutelado por garantias irredutíveis que se desdobram, “na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes pré-constituídos  vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja” (“O Processo em Sua Unidade – II”, p. 39, item n. 6, 1984, Forense – grifei).
    O fato irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo – considerado o princípio do juiz natural –, é que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judicial competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, agora de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” (grifei).
    A importância político-jurídica desse princípio essencial – que traduz uma das projeções concretizadoras da cláusula do “due process of law” – foi acentuada pelo autorizado magistério de eminentes autores, tais como ADA PELLEGRINI GRINOVER (“O Processo em sua unidade – II”, p. 3/4, 1984, Forense), GIUSEPPE SABATINI (“Principii Costituzionali del Processo Penale”, p. 93/131, 1976, Napoli), TAORMINA (“Giudice naturale e processo penale”, p. 16, 1972, Roma), JOSÉ CIRILO DE VARGAS (“Processo Penal e Direitos Fundamentais”, p. 223/232, 1992, Del Rey Editora), MARCELO FORTES BARBOSA (“Garantias Constitucionais de Direito Penal e de Processo Penal na Constituição de 1988”, p. 80/81, 1993, Malheiros) e ROGÉRIO LAURIA TUCCI e JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Constituição de 1988 e Processo”, p. 30/32, item n. 10, 1989, Saraiva).
    O exame dos presentes autos evidencia, tal como bem salientou a douta Procuradoria-Geral da República, que o ora paciente foi processado e julgado perante autoridade judiciária investida, segundo critério abstrato, geral e impessoal (Lei estadual nº 3.947/83, art. 15), de plena competência para tanto, razão pela qual não se verifica a ocorrência, no caso, de qualquer transgressão ao postulado constitucional da naturalidade do juízo.
    Com efeito, a sentença penal condenatória a que se refere a presente impetração foi proferida pelo mesmo juízo perante o qual tramitou o processo falimentar em cujo âmbito vislumbrou-se a prática dos fatos delituosos atribuídos ao ora paciente. Constata-se, desse modo, que restou inteiramente observada, na espécie, a regra de competência consubstanciada no art. 15 da Lei estadual nº 3.947/83, por força da qual “As ações por crime falimentar e as que lhes sejam conexas passam para a competência do respectivo juízo universal da falência” (grifei).
    Vale registrar, por oportuno, que a norma local em referência reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional, no ponto em que atribui ao juízo da falência competência para julgar as ações penais concernentes a delitos falimentares ou a crimes a eles conexos. É que assiste aos Estados-membros, quer sob a égide da Constituição de 1988 (art. 125, “caput”), quer na vigência da Carta Política anterior (art. 144, “caput”), competência para legislar sobre a organização de suas instituições judiciárias. E, como se sabe, “É da tradição do nosso direito que a competência em razão da matéria é definida pela lei de organização judiciária” (RTJ 156/797-800, 799, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Não foi por outro motivo que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RHC 63.787/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER (RTJ 119/133), reconheceu a validade jurídica da norma de competência inscrita no art. 15 da Lei estadual nº 3.947/83, fazendo-o em acórdão que se acha assim ementado:
    “Processo por crime falimentar. Atribuição de competência ao Juízo da Falência. Matéria de organização judiciária. Competência legislativa estadual.
    A atribuição de competência ao juízo de falência para a ação penal por crime falimentar, acrescendo-lhe essa competência criminal em razão da matéria, é típica norma de organização judiciária reservada, privativamente, ao legislador estadual  (art. 144, § 5º), sem invasão da área de competência federal para a edição de normas de processo (art. 8º, XVII, ‘b’).
    Recurso de ‘Habeas Corpus’ improvido.” (grifei)
    Cumpre ter presente, por relevante, que esse entendimento – reafirmado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do  RE 108.422/SP, Rel. Min. CARLOS MADEIRA (RTJ 126/1041) – tem sido observado pela jurisprudência dos Tribunais, notadamente por aquela emanada do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 35.352/SP, Rel. Min. GILSON DIPP – HC 85.147/SP, Rel. Des. JANE SILVA, v.g.):
    “IV - Especificamente no Estado de São de Paulo, a Lei Estadual nº 3.947/83, em seu art. 15, determina que as ações por crime falimentar e as que lhe sejam conexas são da competência do respectivo Juízo Universal da Falência, tendo sido tal diploma legislativo declarado constitucional pelo c. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de norma típica de organização judiciária, inserida, portanto, no âmbito da competência legislativa privativa dos Estados, a teor do art. 125, § 1º, da ‘Lex Fundamentalis’.” 
    (HC 106.406/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Cabe observar, finalmente, que a diretriz jurisprudencial a que venho de aludir possui o beneplácito da doutrina (FERNANDO CAPEZ, “Curso de Processo Penal”, p. 560, 7ª ed., 2001, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 365/366, 17ª ed., 2000, Saraiva; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. 2/155, 4ª ed., 1999, Saraiva), cujo magistério, a propósito da matéria ora em exame, assinala (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Processo Penal”, p. 547, 4ª ed., 1995, Atlas):
    “No Estado de São Paulo, a Lei nº 3.947/83 modificou a atribuição de competência, confiando-a ao juiz da falência para apurar crimes falimentares. É pacífico o entendimento de que não se desrespeita com isso qualquer norma constitucional ou, mesmo, processual penal.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria aqui examinada.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator